Tribunal: TJES
Processo: 5003658-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003658-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: NIUZA MARIA PRUDENCIO SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Civil – processo civil - direito co consumidor - ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos - empréstimo consignado não reconhecido - falsidade de assinatura - inversão do ônus da prova - danos morais - restituição em dobro - compensação de valores depositados - parcial procedência.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos, reconheceu a inexistência da contratação válida do empréstimo consignado por parte da autora, determinou a restituição de valores descontados, e condenou a parte requerida a pagar a indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II – Questão em discussão

2. As principais questões submetidas à análise são: (i) a inexistência do contrato; (ii) a possibilidade de compensação dos valores depositados na conta da autora; (iii) a devolução em dobro dos valores descontados; (iv) a ocorrência de danos morais; e (v) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II
I –
Razões de decidir

3.
Preliminar de sentença ultra petita rejeitada:
Não há violação ao princípio da congruência quando o juízo
a quo
entende que não está configurada a hipótese de restituição dos valores depositados pela instituição bancária na conta corrente da consumidora, sem que tal atividade possa configurar extrapolação ao que foi pedido.

4.
Inversão do ônus da prova:
Considerando a hipossuficiência técnica da autora, idosa e consumidora, bem como a verossimilhança de suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova contra a instituição financeira, que não demonstrou a autenticidade da contratação impugnada, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e o Tema 1061 do STJ.

5.
Compensação de valores depositados:
Configura enriquecimento sem causa não permitir a compensação do montante depositado pela instituição financeira na conta da autora, mesmo reconhecida a inexistência do contrato. Assim, é devido o abatimento desse valor do montante condenatório, nos termos do art. 368 do Código Civil.

6.
Restituição em dobro do indébito:
De acordo com o precedente do STJ (EAREsp n.º 676.608/RS), a devolução em dobro aplica-se apenas aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, data de modulação dos efeitos da decisão.
7.
Danos morais afastados:
Não restou demonstrado abalo psicológico significativo à autora, tendo em vista o valor reduzido das parcelas descontadas e o contexto geral dos fatos.

8.
Redistribuição dos ônus sucumbenciais:
Em observância ao princípio da sucumbência proporcional, cada parte deverá arcar com 50% das despesas processuais, conforme o art. 86 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 368 do Código Civil; Art. 86 do Código de Processo Civil; Tema 1061 do STJ;

Jurisprudência relevante citada:

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021); (AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.); (AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do seu mérito como segue.

Na origem,
NIUZA MARIA PRUDÊNCIO SILVA
ajuizou demanda em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. pretendendo a declaração da inexistência do débito referente ao contrato 010014485652 no valor de R$ 2.690,13 (dois mil seiscentos e noventa reais e treze centavos), bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Alega que é pensionista e recebe seu benefício de aposentadoria do INSS, e que no mês de dezembro de 2020 foi surpreendida com o valor de R$ 2.690,13 (dois mil seiscentos e noventa reais e treze centavos) creditado em sua conta pelo banco requerido.

Aduz desconhecer a procedência do empréstimo e que após verificar o valor creditado junto ao INSS, obteve a informação de que havia sido realizado um empréstimo junto ao banco requerido no valor de R$ 2.690,13 (dois mil seiscentos e noventa reais e treze centavos), parcelados em 84 prestações no valor de R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos) cada, para serem descontados a partir de março de 2021.

Assim, postulou em caráter liminar, que o banco requerido se abstivesse definitivamente de realizar descontos em seu benefício relativo ao contrato de nº 010014485652. Ao final, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a declaração de inexistência do débito.

Depois da apresentação de contestação e documentos (id. 9219287 e ss.), a autora, em sede de réplica (id. 9219292), afirma que o contrato de colacionado pela instituição ré é falso e que pela simples verificação das assinaturas apostas na procuração e documento pessoal da requerente, resta evidente a diferença entre a suposta assinatura constante no contrato juntado pela requerida.

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida e julgou procedentes o pedido autoral para:

a) declarar a inexistência do contrato de nº 010014485652 e, por consequência a inexistência dos débitos deles oriundos;

b) determinar que a ré restitua a parte autora todo o montante descontado de seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos em questão, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação;

c) condenar a Ré a pagar a autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração, que provocou decisão cujo dispositivo restou assim redigido:

“(...) Onde lê-se:

“c) condenar a Ré a pagar a autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”

Leia-se:

“c) condenar a Ré a pagar a autora indenização pelos danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros de mora contado a partir da citação e corrigidos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”

Pelo exposto e com fulcro no artigo 1022, inciso III do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração apresentados pelo requerido, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Irresignado (id. 9219337), o banco apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência, por ter sido prolatada
ultra petita.
Em seguida, pleiteia sua reforma sustentando, em suma, que:
(1)
ao não devolver os créditos lançados na conta-corrente, a autora convalidou o contrato que alega não ter firmado;
(2)
a ausência de tentativa de resolução administrativa pela parte autora afasta a caracterização dos danos morais;
(3)
os fatos narrados não geraram danos morais significativos, considerando o valor baixo das parcelas;
(4)
o montante de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é desproporcional e excessivo;
(5)
deve haver a compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório e
(6)
houve equívoco na fixação dos honorários sobre o valor do proveito econômico e em percentual elevado.

Passo à análise das referidas alegações, iniciando pela alegação de nulidade da sentença indigitada pelo recorrente como
ultra petita
.

Com efeito, o apelante alega que o juízo
a quo
, ao negar o pedido de compensação do valor percebido pela consumidora em sua conta corrente - por caracterizá-lo como
amostra grátis -,
proferiu sentença
ultra petita
, pois concedeu à autora da demanda pretensão por ela não pleiteada.

Rememora, por oportuno, que a própria autora pleiteou que fosse deferido o depósito em juízo dos valores depositados pela instituição financeira em sua conta corrente sem sua anuência.

Ao examinar os pedidos formulados na petição inicial em comparação ao que foi analisado e concedido pela sentença recorrida (a fim de perquirir eventual violação ao princípio da congruência), verifico que não foi proferida sentença
extra
ou
ultra petita
. Na verdade, ao avaliar juridicamente os fatos narrados pela parte autora, o juízo
a quo
entendeu que não estava configurada a hipótese de restituição dos valores depositados pela instituição bancária conta corrente da consumidora, sem que tal atividade pudesse configurar extrapolação ao que foi pedido.

REJEITO
, pois, a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

Quanto às alegações tendentes à reforma da sentença, registro por oportuno, que a controvérsia principal nestes autos gira em torno da existência ou não do contrato firmado entre as partes.

Com efeito, para justificar a relação jurídica travada com a parte autora, o banco apresentou contrato bancário por ela assinado.

A impugnação da assinatura foi feita pela autora em sua réplica, o que coloca em cheque a sua autenticidade, nos termos dos arts. 411, III, do CPC e impõe ao banco apelante (contestante) o ônus de comprová-la, nos termos do art. e 429, II, do CPC.

Esse entendimento é definido por precedente do
Superior Tribunal de Justiça
que, no julgamento do
Tema 1061
, fixou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Posta esta premissa, é possível observar que o magistrado
a quo
proferiu despacho em id. 9219322, determinando a intimação das partes para se manifestarem quanto a possibilidade do julgamento antecipado da lide na forma do art. 355 do CPC. Todavia, a parte requerida permaneceu silente (id. 9219325).

Pois bem. De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art. 3º, §2º do CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Destarte, estabelece o art.6º, VIII, do referido diploma, como direito básico do consumidor,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu,
além da verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a notória profusão de modalidades de contratação de empréstimos, e de tratar-se a apelante de pessoa idosa, tem-se também por evidente a hipossuficiência técnica desta, sobretudo perante as instituições bancárias que, por certo, possuem melhores condições de demonstrar a idoneidade da contratação realizada, bem como a qualidade das informações prestadas nos canais de serviço que ofertam aos clientes.

Desse modo, e considerando que o juízo de piso, em sua decisão de Id 9219285 procedeu à inversão do ônus prova – contra a qual não se insurgiu o ora apelante à época –, tem-se que competiria ao recorrente a comprovação de que efetivamente prestou os serviços na forma devida.

No caso concreto, restou demonstrado que a apelada realizou a contratação do empréstimo, sem que tenha o banco acostado aos autos, contudo, qualquer comprovação de que durante a operação, em momento prévio à sua finalização, tenha a apelada sido efetivamente informada e esclarecida acerca da modalidade específica que contratava e as suas respectivas condições, o que poderia ser facilmente demonstrado pela instituição financeira.

Nesse sentido, tem-se que o banco apelante limitou-se a juntar “prints” de sistemas internos, com dados do contrato, que nada revelam acerca da efetiva transmissão das informações pertinentes ao cliente em momento anterior ao da contratação. Da mesma forma, a juntada da proposta de adesão id. 9219289 embora identifique a modalidade de contratação, não possuir sequer os dados contratuais, mas apenas os dados da cliente e sua assinatura, sendo que da planilha de proposta simplificada não consta a assinatura da contratante, de modo que não se pode aferir que o meio de realização do contrato tenha possibilitado o real entendimento acerca dos termos do empréstimo a ser celebrado.

Isso posto, imperioso ressaltar que, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, constitui um direito básico do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Da mesma forma dispõe o art. 31, do CDC, ao determinar que as informações prestadas devem ser claras e de fácil entendimento:

Art. 31 -
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Elenca ainda o diploma consumerista, em seus arts.52 e 54-B, diversos dados que devem ser informados ao cliente especificamente nas operações de crédito, e o art.54-D determina expressamente que, em momento prévio à contratação, deverá o consumidor,
considerada a sua idade
, ser adequadamente informado e esclarecido sobre a operação que pretende contratar, podendo, em caso de descumprimento, ser cabível indenização pelos danos materiais e morais eventualmente existentes:

Art. 54-D -
Na oferta de crédito,
previamente à contratação
, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor,
considerada sua idade
, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código
, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único:
O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor,
sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.
(grifo nosso)

Por fim, o mero recebimento dos valores depositados pela instituição bancária não é capaz de convalidar vício na contratação, em especial se em seguida, a consumidora ajuiza demanda por meio da qual solicita o depósito em juízo do valor por ela percebido, como ocorreu
in casu
.

Correta, assim, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do contrato e estabelecer as adequações consequentes.

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Diante disso, tendo em vista que os descontos foram efetuados pela instituição financeira a partir de março de 2021, a restituição em dobro deve ser limitada aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021 (data do julgamento em que o precedente em questão foi firmado).

Em relação à compensação com o valor depositado em favor da apelada, observa-se que tal montante, ainda que não tenha origem em um vínculo jurídico válido entre as partes, constitui enriquecimento da parte autora caso não seja considerado para fins de abatimento da condenação.

Nos termos do art. 368 do Código Civil, a compensação ocorre quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, desde que as obrigações sejam líquidas, certas e vencidas. Embora o depósito realizado pelo réu não decorra de uma obrigação jurídica formal ou de uma relação contratual válida que justificasse o crédito em favor da autora, o fato é que o valor foi efetivamente transferido para a sua conta bancária.

Assim, para evitar o enriquecimento indevido da parte autora, determino que o valor já depositado pelo réu na conta da autora seja compensado do montante total da condenação, conforme apuração a ser realizada em liquidação de sentença.

Outrossim, com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Colaciona-se, a respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nas seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido
.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

In casu
, verifica-se que a autora, pessoa já idosa, possui vários descontos decorrentes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário (id 9219073) e o valor descontado pelo banco apelante limitou-se a R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos mensais), não muito destoante dos demais descontos ativos em seu benefício.

Ademais, não foi demonstrado qualquer dano psicológico por ela sofrido como consequência da descoberta da equivocada contratação realizada, de modo que entendo não caracterizada, neste caso concreto, a hipótese de configuração de dano moral indenizável, motivo pelo qual a sentença merece reparo quanto ao ponto.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença e
(1)
determinar que a restituição das parcelas devidas seja realizada em dobro tão somente em relação aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, observada a compensação com o valor de R$ 2.690,13 (dois mil seiscentos e noventa reais e treze centavos), depositado na conta bancária da apelada bem como
(2)
julgar improcedente o pedido de condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, altero a condenação sucumbencial para determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.